Tribunal: TJMT
Processo: 1043239-22.2021.8.11.0001
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043239-22.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DACIO MARQUES FONTES JUNIOR - CPF: 352.373.841-53 (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), GRAZIELA DENIZE DE MATOS FONTES - CPF: 292.984.401-97 (APELANTE), DAYHNE KENIA AMORIM MATTOS FONTES SILVA - CPF: 010.183.011-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DACIO MARQUES FONTES JUNIOR - CPF: 352.373.841-53 (VÍTIMA), GRAZIELA DENIZE DE MATOS FONTES - CPF: 292.984.401-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1043239-22.2021.8.11.0001

APELANTE: DACIO MARQUES FONTES JUNIOR, GRAZIELA DENIZE DE MATOS FONTES

APELADO: DAYHNE KENIA AMORIM MATTOS FONTES SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO – ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE SANAR VÍCIO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – QUEIXA-CRIME – NÃO PREENCHECIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Admite-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no artigo 581 do Código de Processo Penal, caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido
em lei para o recurso a ser substituído.

A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais.

Eventual defeito na representação processual deve ser sanado até o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal.

A ausência de regularização, dentro do prazo, decairá a parte no direito de queixa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Graziela Denize de Matos Fontes
e
Dacio Marques Fontes Júnior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou extinta a punibilidade da querelada Dayhne Kenia Amorim Mattos Fontes por ter se operado a decadência, nos termos dos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal, uma vez que a procuração dos querelantes não conter poderes específicos para o ajuizamento de queixa-crime, nos termos do artigo 44 do Código Penal (Id.: 205271321).

A defesa, nas razões de apelação, alega que, apesar de haver irregularidade no oferecimento da queixa crime, deu-se de maneira tempestiva e, por esse motivo, tal irregularidade pode ser sanada a qualquer tempo.

Apresenta a procuração devidamente regularizada e, na oportunidade, depreca pela responsabilização criminal da apelada, pois, alega que, nos termos dos fatos narrados na inicial, incorreu nos crimes tipificados nos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Requer, ao final, a condenação da apelada pela reparação do dano causado aos apelantes (Id.: 212669696).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação, mantendo-se o reconhecimento da decadência ao direito de queixa, com a extinção da punibilidade da querelada (Id.: 219476157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de apelação, uma vez que não se apresenta como meio processual cabível a atacar a decisão impugnada, haja vista ser o recurso em sentido estrito o meio cabível, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, para impugnar decisão ou sentença que decreta a extinção da punibilidade.

Caso recebido e processado o recurso de apelação, opina pelo não provimento (Id.: 225276677).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os querelantes ajuizaram ação penal privada em desfavor de Dayhne Kenia Amorim Mattos Fontes por suposta infração aos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Nada obstante, o juiz de primeiro grau, em análise dos autos, verificou que a procuração outorgada pelos querelantes não continham poderes específicos para ajuizamento da queixa-crime e, por esse motivo, decretou a extinção da punibilidade por ter se operado o instituto da decadência.

A defesa alega que, apesar da irregularidade no oferecimento da queixa-crime, a representação foi feita de maneira tempestiva.

Na oportunidade da interposição das razões do recurso de apelação, a defesa sana a irregularidade, com a apresentação da procuração com poderes específicos, requerendo a condenação da querelada nos tipos penais dos artigos 138 e 139 do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso de apelação
interposto, tendo em vista que não é o meio processual cabível a atacar a decisão impugnada – que extingue a punibilidade em razão da decadência –, por ser o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o escorreito a impugnar esse tipo de decisão.

Em que pese o artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, prever o cabimento do recurso em sentido estrito contra sentença que decreta a extinção da punibilidade, o artigo 579 do Código de Processo Penal preceitua que
“salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
.

Nesse sentido, a jurisprudência acerca do tema assenta dois requisitos à aplicação da fungibilidade recursal, como a interposição do recurso equivocado no prazo do recurso escorreito e a ausência de erro grosseiro.

A propósito:

“1. Esta Corte "possui entendimento jurisprudencial no sentido de admitir a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no art. 581, do CPP, caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído" (AgInt no REsp n. 1.725.086/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25/5/2018).

2. Na espécie, houve interposição de apelação da decisão que julgou extinta a punibilidade dos réus pela prescrição. O Tribunal a quo aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o recurso do assistente de acusação como recurso em sentido estrito, por não estar evidenciada sua má-fé na hipótese dos autos, porquanto o recurso foi interposto no prazo legal.

3. O equívoco cometido pelo assistente de acusação não afetou o curso processual nem o direito de defesa da parte contrária, haja vista que esta exerceu plenamente o seu direito ao contraditório, por meio da apresentação de suas contrarrazões.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 429.524/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018).

Com efeito, admite-se o conhecimento do recurso de apelação como recurso em sentido estrito na hipótese em apreço, mormente porque, não há falar em intempestividade, pois tanto o recurso de apelação quanto o recurso em sentido estrito possuem prazo de interposição de 5 (cinco) dias e, ainda, não se aventando, na hipótese, suposta má-fé da parte recorrente.

Portanto, recebo o recurso de apelação como recurso em sentido estrito, razão pela qual, passo a processá-lo.

Conforme aventado, o magistrado declarou a extinção da punibilidade em virtude do reconhecimento da decadência,
“haja vista que a parte protocolou Queixa Crime desaparelhada de procuração com poderes específicos, pois é possível constatar que os fatos, segundo os Querelantes narram, na inicial, ocorreram no mês de setembro de 2021, e a ação, como já dito, foi ajuizada em 28/10/2021, sendo que tal vício não foi regularizado, passados mais de 02 (dois) anos da ciência dos fatos”
.

Contudo, a defesa sustenta que a queixa-crime foi oferecida tempestivamente, inclusive, constando na procuração a numeração do termo circunstanciado de ocorrência, que versa sobre a narrativa dos fatos imputados à querelada quanto à prática dos crimes dos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Alega também que tal irregularidade pode ser sanada a qualquer tempo no curso da persecução penal. E, de tal modo, acosta aos autos, no momento da interposição das razões recursais, as procurações regulares.

O artigo 44 do Código de Processo Penal preceitua que a
“queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandado o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que deve ser previamente requeridas no juízo criminal”
.

Ocorre que, mesmo que os apelantes suscitem que a ausência de procuração com poderes específicos é sanável a qualquer tempo, não é possível corrigir tal erro fora do prazo decadencial de 6 (seis) meses.

Assim, a apresentação das procurações, com poderes especiais, protocoladas em abril de 2024, não são admissíveis a sanar o suposto vício alegado pela defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido de que
“eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP”
(AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).

Confira-se também jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal é no sentido de se exigir que a procuração outorgada –
com o escopo específico que ofertar queixa-crime
– contenha, a indicação do respectivo dispositivo penal e a menção do fato criminoso da conduta delitiva.

O querelante não se desincumbiu do ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento do art. 44 do CPP.

Sendo de ação penal privada a
actio penalis
na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses” (N.U 0006452-61.2019.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (destaquei).

Portanto,
tal pleito é demasiadamente tardio, já que operada a decadência no caso, visto que houve o transcurso temporal maior de 6 (seis) meses do dia em que os querelantes vieram a saber quem , supostamente, era o autor do crime, nos termos do artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, RECEBO o recurso em sentido estrito como apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu a punibilidade de
Dayhne Kenia Amorim Mattos Fontes por ter se operado a decadência, nos termos dos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024